Tribunal: TJDFT
Processo: 0708187-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708187-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA BARROS BELEM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GABRIELA BARROS BELÉM, contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0706899-16.2024.8.07.0016), que tem como réu o DISTRITO FEDERAL. A agravante requer “seja expedido, com urgência, ofício à Corporação com vistas a sustar qualquer ato de licenciamento da Agravante como medida de cumprimento da decisão judicial emanada por este sodalício”. Afirma, em síntese, que a liminar proferida por este juízo está sendo descumprida (ID 61030119). O Distrito Federal se manifestou encaminhando cópia do expediente administrativo (SEI 00020-00032335/2024-06) para adoção das medidas inerentes ao cumprimento de sentença, confirmada por acórdão transitado em julgado, que lhe foi favorável no mandado de segurança no 0742880-43.2023.8.07.0016 (ID 61034868). Decido. O acórdão que julgou o presente agravo de instrumento “foi enviado para o Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 2 de julho de 2024”, portanto ainda não transitou em julgado, conforme ID 61017360. De acordo com o acórdão de ID 60673865, foi dado provimento ao recurso “para reformar a decisão recorrida, confirmando-se a liminar que determinou a suspensão do ato administrativo de licenciamento da agravante dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, com o consequente retorno da agravante às atividades na corporação até o julgamento do processo ou a ocorrência de fatos novos que justifiquem reavaliação da medida”. Por outro lado, observa-se da manifestação do Distrito Federal (ID 61034868) o evidente descumprimento da liminar de ID 56471413, da qual foi devidamente intimado em “06/03/24, às 9h01m” (ID 56575716), confirmada pelo acórdão, ao demonstrar que está adotando as providências cabíveis para o cumprimento da sentença que denegou a segurança no mandado de segurança no 0742880-43.2023.8.07.0016, para que a agravante seja Licenciada da Corporação no dia 4 de julho de 2024, nos seguintes termos (ID 61034868): “Solicito a V.Sa apresentar na Diretoria de Pessoal Militar - Seção de Cadastro, no dia 04 de julho de 2024 (quinta-feira) às 15:00h, a SD QPPMC GABRIELA BARROS BELÉM - mat. 739.223-0, informando a situação de férias, gozadas ou não, a fim de ser Licenciada da Corporação em cumprimento à decisão judicial, transitada em julgado, contida nos autos do MS no 0742880-43.2023.8.07.0016/6a VAFAZPUB - TJDFT. Outrossim, informo que a policial deverá vir em traje civil, acompanhada por algum graduado da SAD do DGP, e que seja recolhida a Carteira de Identidade Militar e Carteira de Saúde, bem como ter o Nada Consta do CMBEL, Nada Consta do C.I e Recibo de Devolução de Fardamento - PMDF/DPTS/SS anexados neste processo, conforme Circular SEI-GDF no 7/2018 - PMDF/DGP/DPM/CAD/INEX (12498645). Saliento que no caso de licença ou restrição médica, tal fato não constitui impeditivo para a apresentação. Atenciosamente, GUILHERME PINHEIRO GUARÁ – CEL QOPM Diretor de Pessoal Militar” Assim, DEFIRO o requerimento da agravante para que haja a intimação pessoal, por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, do Diretor de Pessoal Militar da Seção de Cadastro da PMDF, CEL QOPM Guilherme Pinheiro Guará, ou seu substituto, para cumprimento do acórdão de ID 60673865, que determinou “a suspensão do ato administrativo de licenciamento da agravante dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, com o consequente retorno da agravante às atividades na corporação até o julgamento do processo ou a ocorrência de fatos novos que justifiquem reavaliação da medida”, sob as penas da lei, inclusive crime de desobediência. Dou a esta decisão força de mandado. Devem ser anexados ao expediente cópias: 1) do acórdão de ID 60673865; 2) da decisão que deferiu a liminar de ID 56471413; e 3) da diligência de intimação da liminar de ID 56575716. Após, aguarde-se o trânsito em julgado na secretaria. Publique-se; intimem-se; por Oficial de Justiça. Brasília, 3 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator